Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724004-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. M. D. S. REPRESENTANTE: TATIANE FERREIRA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. S. M. dos S. em face da r. decisão (ID. 48715032) que, nos autos da Ação da Obrigação de Fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula do autor em creche pública. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (ID 53312221 dos autos de origem). Em consulta aos autos principais, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando improcedente o pedido, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator